Tribunal: STF
Processo: ARE 1363214
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI ESTADUAL N° 14.93712003 - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, inciso III, alínea a e b; e 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa a exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA, referentes a veículos objeto de alienação fiduciária. 



    Sustenta-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE-RG 727.851, paradigma da repercussão geral, que trata especificamente dos contratos de alienação fiduciária e IPVA.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade da extensão da sujeição passiva do IPVA à parte recorrente, que figura nos contratos de alienação fiduciária de automóveis exclusivamente como financiador da aquisição de um bem cujo domínio pertence a seus clientes. 



    Assevera-se que o credor fiduciário, a exemplo do ora Recorrente, não é nem contribuinte, nem responsável tributário pelo pagamento de IPVA de veículo com gravame de alienação fiduciária em garantia. 



    Afirma-se que compete à lei complementar a definição de contribuintes e de obrigação, lançamento e crédito dos impostos que, a exemplo do IPVA, sejam discriminados na Constituição. Assevera-se assim que a Lei estadual 14.937/2003 viola o texto constitucional ao tratar de matérias reservadas à lei complementar.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O cerne da questão reside na verificação da responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre automóvel alienado em garantia.



    Quanto à alienação fiduciária, dispõe o ad. 1.361 do Código Civil: 



    (…) 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores foi instituído pela Lei n ° 14.937/03, que estabelece: 



    ‘Art. 4º - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 



    Art. 5º - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    I - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária’. 



    Da análise dos dispositivos acima citados, conclui-se que o credor fiduciário e devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurar no pólo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido. 



    O banco é o proprietário do automóvel alienado em garantia, não havendo dúvida de que pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA. Assim, não há sequer que se discutir sobre a ilegalidade da tributação e tampouco a inconstitucionalidade do artigo 5º, I, da Lei 14.937103 que regula a tributação do IPVA no Estado de Minas Gerais, editada em consonância com o ad. 155, III da CF/88. O fato é que, até que o veículo seja definitivamente transferido para o devedor fiduciário, a propriedade do bem permanece com o credor”. (eDOC 4, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros, em regra, estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente